Tribunal: STF
Processo: RE 1285280
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que se discute a competência para processar e julgar a ação que objetiva a indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de expedição do certificado de conclusão de curso superior e da emissão do respectivo diploma, assim ementado: (eDOC 1, p. 95-96)



    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. 



    1. Em regra, o deslinde dos conflitos de competência entre Juízos em razão da matéria deve ser dirimido com a observância da relação jurídica controvertida, em especial no que se refere à causa de pedir e ao pedido indicados pelo autor da demanda. Precedentes: CC 117.722/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.12.2011; CC 108.138/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 6.9.2010; e AgRg no CC 104.283/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 24.2.2012.



    2. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular, este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp. 1.344.771/PR), pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou quando se tratar de Mandado de Segurança. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão. Sendo esta última a hipótese dos autos, fixa-se a competência da Justiça Comum.



    3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ desprovido. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 136).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) a participação da União no polo passivo é obrigatória, haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da VIZIVALI, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996).” (eDOC 2, p. 5).



    Alega-se, ainda, que “a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo.” (eDOC 2, p. 5).



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 35/37).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido, contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a respeito da questão ora em exame.



    No caso concreto, há de se observar que se cuida de conflito de competência relacionado à ação originária de indenização por danos morias e materiais em face de entidade privada de ensino superior. (eDOC 8, p. 21-23). 



    Assim, sendo o pleito da Recorrente desdobramento de conduta afeta ao pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de expedição do certificado de conclusão de curso superior e da emissão do respectivo diploma, não se pode ignorar o fato de se tratar de entidade privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (RE 964.312-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 692.456-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2014). 



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1150568 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019)



    Destaco, ainda, da ementa da ADI 2501, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19.12.2008, o seguinte fragmento:



    “O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores”.



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil e 21, § 2º, do RISTF, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para que julgue a causa como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



           Ministro Edson Fachin 



                 Relator 



     Documento assinado digitalmente